Tribunal: TJSP
Processo: 2145809-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145809-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
WILLIAN ANDRADE DA SILVA PINHEIRO, é agravado UNIMED SEGURADORA
S/A (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145809-89.2020.8.26.0000 -Voto no 24004
2
Agravo de Instrumento no 2145809-89.2020.8.26.0000
Agravante: Willian Andrade da Silva Pinheiro
Agravada: Unimed Sguradora S.A.
Comarca de Praia Grande – SP
Juiz: Dr. Vítor Gambassi Pereira
Voto no 24004
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de indenização
securitária.
Indeferimento
da
assistência
judiciária.
Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Declaração de pobreza,
prestada por pessoa física, que goza de presunção de
veracidade. Documentos apresentados que confirmam a
alegação de hipossuficiência.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de cobrança de
indenização securitária movida por WILLIAN ANDRADE DA SILVA
PINHEIRO, em relação a UNIMED SEGURADORA S.A., que indeferiu a
assistência judiciária ao autor.
Inconformado, ele requereu a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, a concessão do benefício.
O agravo é tempestivo e não foi preparado porque tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145809-89.2020.8.26.0000 -Voto no 24004
3
como objeto a concessão da gratuidade judiciária.
Contraminuta dispensada ante a não citação da ré.
É o relatório.
O autor, qualificado como aposentado, requereu a
assistência judiciária apresentando declaração de pobreza.
Ele aufere proventos mensais de, aproximadamente, R$
2.800,00.
Não há informação da data do término do último contrato
de trabalho anotado em sua CTPS.
O art. 99, § 3o do CPC/2015 predica que: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”.
Assim, declaração de insuficiência, desde que não haja
outros elementos a infirmá-la, é suficiente à concessão do benefício.
No presente caso, os documentos apresentados pelo autor
confirmam a alegação de pobreza.
Ademais, de 2018 a 2020, ele não apresentou declaração
do imposto de renda.
O cadastro de seu CPF está regular.
Não
é
necessária,
nesse
caso,
apresentação
de
declaração de isenção relativa ao imposto, porque, desde 2008,
conforme, Instrução Normativa RFB no 864/2008, a Receita Federal não
a exige.
Atualmente, está em vigência a Instrução Normativa no
1548/2015, alterada pela Instrução Normativa RFB No 1890/2019.
O art. 21, I, dessa Instrução predica que: “A inscrição no CPF
será enquadrada, quanto à situação cadastral, em: I - regular, quando não houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145809-89.2020.8.26.0000 -Voto no 24004
4
inconsistência cadastral e não constar omissão de DIRPF;”.
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator